Tribunal: STF
Processo: MS 40284
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que negou provimento a recurso no Procedimento de Controle Administrativo 0004739-06.2024.2.00.0000 instaurado pelos impetrantes, nos termos assim ementados:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI QUE ALTERA PERCENTUAL DE RESERVA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL QUE REGULA O CERTAME.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso administrativo interposto por candidatos em face de decisão que que julgou improcedente pedido para aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 754/2024, a qual alterou o percentual de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) de 5% para 10% em concursos públicos, ao concurso regido pelo Edital nº 03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível aplicar retroativamente a Lei Complementar Estadual nº 754/2024 a concurso público regido por edital publicado antes da vigência da norma; (ii) verificar se o concurso encontrava-se "praticamente finalizado" na data de vigência da referida lei.. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 754/2024 viola o princípio do tempus regit actum e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que protege o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é clara ao vedar alterações em editais de concursos públicos já publicados, salvo nos casos de erro material ou para adaptação à legislação da carreira desde que o concurso ainda não esteja homologado (ARE 1437639 AgR). 5. Na data de vigência da Lei Complementar Estadual nº 754/2024 (18/05/2024), o concurso questionado já estava em fase final, restando apenas a análise de recursos administrativos contra o resultado preliminar da entrevista de heteroidentificação e da perícia médica. 6. A retroatividade pretendida violaria os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, malferindo expectativas legítimas dos candidatos aprovados sob as regras do edital vigente à época de sua publicação. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. 1. O princípio do tempus regit actum impede a aplicação retroativa de normas posteriores à publicação do edital de concurso público. 2. A retroatividade de normas que impliquem modificação em regras de concursos públicos viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima. 3. Editais de concursos públicos são vinculantes tanto para a administração quanto para os candidatos, não podendo ser alterados salvo em situações excepcionais previstas na legislação aplicável e segundo a jurisprudência consolidada. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1437639 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 885474 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 783248 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.; STJ. AgInt no RMS 50.936/BA; CNJ, RA em PCA 0005597-08.2022.2.00.0000, Rel. Marcello Terto, julgado em 20.04.2023” (doc. 16)



    Os impetrantes pretendem a aplicação do percentual de reserva de 10% para PcD no concurso público para o provimento dos cargos de Técnico Judiciário do quadro de pessoal do TJRN, regido pelo Edital nº 03/2023, que previa o percentual de 5% de reserva de vagas. Em síntese, fundamentam seu pleito na aplicação da Lei Complementar Estadual nº 754, de 17 de maio de 2024, que aumentou para 10% a porcentagem de reserva das vagas.



    Analisados os autos, verifiquei a necessidade de emenda à inicial, razão pela qual determinei a intimação dos impetrantes para apresentar o comprovante de pagamento das custas ou para juntar aos autos a comprovação de hipossuficiência, no prazo de 15 dias (doc. 19).



    Juntada documentação de nove impetrantes (docs. 22 a 30), foi solicitada dilação do prazo para apresentação da documentação relativa aos demais impetrantes (doc. 21). Deferido o pedido de dilação (doc. 32), e após escoado o prazo (doc. 34), foram juntados aos autos documentos de comprovação de renda dos demais impetrantes (doc. 34 a 46).



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a justiça gratuita, pois presentes os requisitos legais.



    Importa considerar que o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    In casu, verifico inexiste ato manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que, no exercício de sua competência constitucional, entendeu pela impossibilidade de aplicação retroativa de lei, porquanto “o edital que regula o certame em se encontrava de acordo com a norma em vigor à época da sua publicação, de modo a observar o princípio tempus regit actum. Não se mostra possível, repita-se, aplicar a nova norma ao edital publicado antes da sua edição, de forma retroativa” (doc. 16).



    Destarte, não entrevejo cenário que clame pela revisão da decisão proferida por órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. O ato apontado como coator foi proferido dentro do regular exercício da competência do CNJ e em conformidade com a legislação de regência, pelo que, no caso sub examine, inexiste violação de direito líquido e certo do impetrante, porquanto não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Nessas condições, presume-se a capacidade institucional e habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e a sua função constitucional específica para tanto.



    É absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões disciplinares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. É que devemos partir de uma posição de deferência perante os órgãos autônomos em geral e, especialmente, àqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para decidir sobre determinadas matérias. Nesse sentido, aliás, é a irretocável lição do Min. Celso de Mello, ao julgar o MS 28.799, DJe de 6/10/2016, ocasião em que assentou (grifos no original):



    “(…) O que se me afigura fundamental na análise do ‘thema decidendum’ é a circunstância – plenamente demonstrada – de que o ato punitivo contra o qual se insurge a parte impetrante resultou de regular procedimento administrativo-disciplinar em que foram integralmente observadas, pelo E. CNJ, as normas que lhe regem a atividade censória, inexistindo, por isso mesmo, qualquer situação configuradora de ofensa ao direito subjetivo invocado pela autora deste ‘writ’ mandamental.”



    Dessa forma, tendo a autoridade coatora examinado o caso de forma adequada e fundamentada, é necessária uma postura de deferência perante os órgãos autônomos especializados, principalmente aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ. 



    Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNJ e inexistindo nulidade ou teratologia, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a evidenciarem violação a direito líquido e certo.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, na forma do art. 21, §1º, e 205 do Regimento Interno desta Corte.



    Condeno, ainda, os impetrantes ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento do benefício da gratuidade judiciária.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente